Tribunal: TJES
Processo: 5019908-48.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019908-48.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELLEN KARLA ROSA PEREIRA COELHO e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança pleiteada por servidores municipais,
para
a manutenção da jornada de trabalho de 30 horas semanais prevista no Edital n° 03/2012 da PMVV. A impetração foi dirigida contra o Decreto Municipal n° 120/2023, que elev
ou
a
jornada de trabalho
do cargo
para 40 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo dos impetrantes à manutenção da jornada de trabalho anteriormente estabelecida, em face da reestruturação administrativa e consequente aumento da carga horária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

4. A alteração legislativa que promove a reestruturação de cargos e modifica a jornada de trabalho não configura ilegalidade, salvo se implicar redução da remuneração nominal do servidor.

5. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 514 da Repercussão Geral (ARE 660.010/PR), estabelece que a ampliação da jornada de trabalho sem correspondente aumento da remuneração caracteriza afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, hipótese não configurada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, podendo a Administração Pública promover a reestruturação de cargos e a alteração da jornada de trabalho, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

2. O aumento da carga horária dos servidores municipais, decorrente de reestruturação administrativa válida, não caracteriza ilegalidade, salvo se houver redução da remuneração nominal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal n° 6.771/2022; Decreto Municipal n° 120/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 387.849-AgR/MT, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 28.09.2007; STF, ARE 660.010/PR (Tema 514 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2015; STF, AgR RE 1222225 PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.05.2020; TJES, Apelação Cível nº 5001643-11.2021.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 18.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019908-48.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELLEN KARLA ROSA PEREIRA COELHO, JULIANA CASTRO COUTINHO BERTOLLO, SAMUEL LIMA DA COSTA, SONEIDE FONSECA MORAES
Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO GOMES AMADEO - RJ97514
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que denegou a segurança pretendida pelos impetrantes, que buscavam retroagir ao regime de jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais previsto no Edital n° 03/2012 da PMVV.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Na origem, cuida-se d
e Mandado de Segurança
impetrado contra ato do Ilmo. Prefeito de Vila Velha
,
consistente no
Decreto Municipal n° 120/2023,
que dispôs sobre o enquadramento dos servidores públicos ocupantes dos cargos pertencentes ao Quadro Geral do Município de Vila Velha, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei nº 6.771 de 2022
.

A partir d
a referida
alteração legislativa, o
cargo
antes ocupado pelos
impetrantes de “Técnico Esportivo” foi transformado em “Analista Esportivo”,
ao que se seguiu
a ampliação da jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas semanais,
pelo Decreto ora impugnado
.

Afirmam os impetrantes a
existência de
direito líquido e certo em permanecer cumprindo a jornada de 30 horas semanais,
conforme antes regulamentado pelo Edital n°
03/2012 da PMVV e legislação em vigor.

A senten
ça que denegou a segurança restou fundamentada no fato de que,
havendo alteração legislativa superveniente e válida, com a consequente alteração do plano de carreira aplicável ao cargo dos impetrantes
, não há como acolher o pedido de invocação de regime jurídico já superado.

Pois bem. Não obstante o esforço do recorrente, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada na primeira instância.

A controvérsia dos autos cinge-se
a verificar a
legalidade do aumento da carga horária dos servidores do Município de Vila Velha para 40 (quarenta) horas semanais,
levado a efeito
por meio do Decreto Municipal n° 120/2023.

Acerca da temática posta a desate, convém esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, de forma reiterada, já se posicionou no sentido de não ter o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório.
A propósito: (RE nº 387.849-AgR/MT, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 28/9/07) (STF - AgR RE: 1222225 PB - PARAÍBA 0802662-90.2016.8.15.0181, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020)

No mesmo sentido
, já se manifestou este e. TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. BENEFÍCIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL. DIREITO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É firme a jurisprudência do e. STF pela ausência de direito adquirido dos servidores públicos à imutabilidade de regime jurídico, desde que não haja redução de vencimentos ou subsídios. II. Na hipótese, não há que se falar em ilegalidade, quiçá inconstitucionalidade, decorrente do não reenquadramento do benefício da estabilidade financeira pelas Leis Complementares 092/2017 e 113/2019, do Município de Guarapari, na medida em que, assegurada a irredutibilidade nominal, o reajuste futuro é desvinculado do vencimento do cargo em comissão que ensejou a incorporação, restringindo-se aos critérios das revisões gerais do funcionalismo. Precedentes. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001643-11.2021.8.08.0021, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: Data: 18/Jul/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PREVISÃO EDITALÍCIA QUE CONTRARIA À LEGISLAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SÚMULA 473 DO STF - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 – O edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração. Todavia, o princípio da vinculação ao edital não pode se sobrepor ao princípio da legalidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal. 2 – O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, entendeu que não se pode conferir relevância demasiada e desproporcional ao princípio da vinculação ao edital, sob pena de acarretar a submissão da lei às regras editalícias. 3 - No caso dos autos, observa-se que o edital do concurso público estabeleceu expressamente a submissão das regras editalícias à Lei Complementar Municipal n. 009/2008, que previamente fixou a carga horária de 30h semanais para o cargo em discussão. Desse modo, ainda que o edital tenha previsto a carga horária semanal de 20h, não se pode desconsiderar a prévia previsão legislativa da jornada laboral ora discutida, sendo lícito à Administração Pública promover à adequação da carga horária dos servidores públicos, em observância a súmula 473 do STF. 4 - A corroborar, a Corte Cidadã, em julgamento de caso semelhante, entendeu pela ausência de direito líquido e certo de servidores públicos à carga horária inferior prevista no edital em detrimento da carga horária estabelecida pela legislação de regência, reconhecendo o direito de a Administração Pública anular seus atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. (RMS n. 33.896/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/6/2011, DJe de 8/6/2011.) 5 - Infere-se que a municipalidade agiu com isonomia em relação aos empossados para o cargo de cirurgião dentista, tendo sido adequada a carga horária de 30h semanais para todos os servidores nomeados e empossados para o mesmo cargo da apelada, inexistindo, portanto, qualquer fundamento legal que faça prevalecer as normas editalícias em detrimento da legislação pertinente. 6- Recurso provido. (TJES, n° 0000174-27.2018.8.08.0051, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/01/2023).

Por oportuno
,
ressalto
que
a sentença recorrida
não divergiu da jurisprudência da Corte Superior, sedimentada no julgamento do Tema 514 da Repercussão Geral (ARE 660.010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli), no sentido de que a ampliação de jornada de trabalho
apenas será inválida se

representar redução
dos rendimentos do servidor. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: ‘aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória’.
2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.
3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndiosfuncionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário/hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.
[...]
7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua
edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (STF - ARE: 660010 PR, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 30/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/02/2015)

Por tais razões
, não vislumbro ilicitude no decreto que elevou a jornada de trabalho
dos servidores ora impetrantes
de 20 (
vinte
) para
40
(
quarenta
) horas
semanais
.

No caso dos autos, ademais, conforme bem registrado pelo magistrado de origem,
o
direito de escolha de carga horária
insculpido
na Lei n° 6771/2022 não
abrangeu
todos os cargos previstos na norma, mas
apenas aqueles constantes d
o ANEXO I.

Dessarte
,
os termos de opção referentes às jornadas de trabalho apresentadas na peça exordial não se enquadram para o cargo de Analista Esportivo, tendo em vista que este não foi contemplado com a alternativa de 30 (trinta) horas semanais, nos termos da nova lei municipal em apreço.

Por tais razões
,
entendo
ausente o direito líquido e certo dos apelantes à manutenção do regime jurídico anterior,
sendo
imprescindível

apenas
que
seja
observado
o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
mantendo incólume a sentença denegatória.

Sem honorários advocatícios, por força do artigo 25 da Lei 12.019/2009.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.